Tribunal: TJDFT
Processo: 0750679-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750679-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATON ENERGIA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aton Energia Ltda. contra o ato judicial proferido nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos n. 0746012-22.2024.8.07.00001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias sob pena de seu indeferimento (id 215526562 e 216573539 dos autos originários). A agravante alega que a situação jurídica não demanda a formação de litisconsórcio passivo necessário. Explica que uma das causas de pedir é a necessidade de a agravada apresentar a documentação que lhe foi entregue no momento das solicitações reiteradas de alteração de titularidade, sem a permissão da locadora do imóvel em que a unidade de energia está localizada. Esclarece que o procedimento de troca de titularidade ocorreu de forma irregular e sem autorização porquanto não houve qualquer assinatura ou manifestação formal da proprietária do imóvel. Ressalta que o proprietário do imóvel é a única pessoa legítima para formalizar contratos de locação. Acrescenta que os contratos assinados por terceiros são irregulares. Afirma que propôs a ação originária com o objetivo de compelir a agravada a regularizar a titularidade do contrato de fornecimento de energia em seu nome. Sustenta que a relação jurídica controvertida é estabelecida exclusivamente entre as partes em razão do vínculo contratual firmado para fornecimento de serviço essencial de energia elétrica. Argumenta que inexiste qualquer relação jurídica que vincule-a ao atual titular do contrato de energia. Destaca que o litisconsórcio passivo necessário seria exigível somente se o terceiro fosse titular de um direito originário, correlato e diretamente dependente da decisão a ser proferida. Ressalta que demonstrou documentalmente que é a legítima titular da unidade consumidora, por força do contrato de locação vigente e regularmente firmado com a proprietária do imóvel. Afirma que o procedimento adotado pela agravada ao realizar sucessivas transferências de titularidade sem a devida verificação documental adequada demonstra falhas graves no controle e gestão da relação contratual, acarreta fraudes e prejudica quem exerce a posição de titular daquela unidade de consumo. Explica que a agravada agiu com negligência ao permitir a alteração sucessiva sem garantir a participação do locador. Ressalta que o cumprimento da decisão agravada é desnecessário e inviabiliza o prosseguimento regular do feito. Transcreve julgados em favor de sua tese. Acrescenta que as transferências sucessivas de titularidade sem autorização formal do proprietário do imóvel evidenciam a má-fé ou a desídia da agravada. Defende que o cumprimento da diligência determinada pelo Juízo de Primeiro Grau não prescinde da apresentação dos contratos de locação que embasaram os pedidos de transferência de titularidade formalizados por terceiros nos últimos seis (6) meses. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para receber a petição inicial e deferir a tutela provisória de urgência para determinar a correção imediata da titularidade do contrato de energia elétrica sob pena de multa diária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66701068). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu integral conhecimento e provimento (id 67163677). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau proferiu ato judicial em que determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias sob pena de indeferimento da petição inicial. Confira-se seus termos (id 215526562 dos autos originários): Emende-se para incluir, nesta relação jurídica processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário (art. 114 do CPC) o atual titular do contrato de fornecimento de energia elétrica no imóvel locado pela autora situado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 3, Lote 14, Porto do Sol, Brazlândia/DF, CEP 70.364-030 (ID 215307702 – Pág. 4), com a sua qualificação completa, inclusive quanto ao endereço atualizado para citação; pois eventual procedência do pedido inicial, no sentido de que seja restabelecido, em nome da autora, a titularidade do sobredito contrato (ID 215307695 - Pág. 23, no VI, item 6.1, subitem 6.1.4, letra “a”), repercutirá diretamente na esfera de interesse jurídico daquele atual titular. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 216573539 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto contra os atos judiciais de id 215526562 e 216573539 dos autos originários. A leitura do ato judicial de id 215526562 dos autos originários supratranscrito revela que a determinação contra a qual a agravante insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Limitou-se a intimá-la para que promova a emenda da petição inicial, sem decidir questão processual ou imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A determinação de emenda da petição inicial deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. O pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração possui natureza integrativa do ato contra o qual foi oposto, sem transmutar a sua natureza. Trata-se, portanto, de despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO JUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo de instrumento. Ausência de conteúdo decisório no ato agravado. Não conhecimento. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, de modo que falece ao recorrente o interesse recursal. Inadmissível o agravo de instrumento. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1858392, 07373431720238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2.5.2024, publicado no DJE: 17.5.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19.10.2023, publicado no DJE: 10.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[1] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.